Tribunal: CARF
Processo: 15586.000623/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000623/2008-81
ACÓRDÃO
2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
INFORMAÇÃO
MENSAL.
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às
penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações
previstas na legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
2
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo
que, quando do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora
deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação
correspondente ao descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que
supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei,
consoante Enunciado no 196 de súmula da jurisprudência do CARF.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias - CFL
68.
Contextualização processual
No reportado procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários
decorrentes da remuneração paga aos contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, os quais foram pautados para julgamento nesta
reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída Relatório da Ação Fiscal (processo digital,
fls. 15 a 23) e do Termo de Encerramento (processo digital no 15586.000618/2008-79, fl. 24):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
3
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
37.163.776-7
Cont. dos segurados
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
37.021.119-7
CFL 68
5/2008
15586.000623/2008-81
37.021.124-3
CFL 59
5/2008
15586.000625/2008-71
37.021.118-9
CFL 38
5/2008
15586.000622/2008-37
37.021.117-0
CFL 30
5/2008
15586.000621/2008-92
Autuação
A Recorrente descumpriu a obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias - CFL 68 -, motivo
por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal,
que ora transcrevemos (processo digital, fls. 21 e 22):
4-A empresa, entretanto, não apresentou as remunerações dos segurados de
maneira individualizada, para que se pudesse calcular. as contribuições com a
limitação ao teto. Os valores das remunerações dos segurados, como dito, foram
obtidos de planilhas apresentadas pela empresa com os resumos mensais da
composição do custo das notas fiscais, bem como por arbitramento, nos casos
mencionados. Nas planilhas não são indicadas as remunerações individualizadas
por segurado, mas indicam apenas o total das remunerações englobadas por mês.
As remunerações individualizadas por segurado constam apenas nos
Comprovantes de Prestação de Serviços - C.P.S., dos quais a empresa apresentou
somente uma parte. Em vista disto, a contribuição dos segurados foi apurada sem
a limitação ao teto, tomando-se o total da remuneração mensal coletivamente,
conforme o demonstrativo apresentado pela empresa e o arbitramento efetuado,
e aplicando-se a alíquota de 11%, tudo de acordo com o RPS, artigo 225,
parágrafo 9°, combinado com o artigo 233, caput e parágrafo único.
[...]
7-Verificado isso, a empresa é enquadrada na classe de número de segurados da
tabela constante do parágrafo 4o, do artigo 32, da lei 8212/91. No caso da
empresa ora autuada, a mesma enquadra-se na faixa de 101 a 500 segurados.
Para esta faixa, o valor-limite da multa é de 10 vezes o valor mínimo, ou seja, 10 x
1.254,89, o que corresponde a R$ 12.548,90, por competência.
8- Somando-se mês a mês os valores devidos da multa, obtém-se o total de
R$150.586,80, conforme demonstrativo anexo. Este é o valor da multa
concernente à infração cometida.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-27.597 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ1 (processo digital, fls. 72 e 73):
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
4
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 33/39), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. O auditor Fiscal presumiu a existência da irregularidade fiscal, não se
baseando assim, em documentos hábeis a comprovar a prestação de serviços por
parte dos médicos i dicados, já que não foi lançado nos livros diários respectivos,
nenhum pagamento a título de honorários médicos;
3.2. Foram levantados os valores dos faturamentos mensais das notas fiscais de
prestação de serviços e a partir daí foi arbitrado um percentual médio de 53,42%,
como serviços médicos, caracterizando um verdadeiro absurdo, pois em sua
unidade hospitalar, a mão de obra médica representa não mais do que 30% dos
custos;
3.3. Os médicos que prestam serviços ao Hospital São Luiz, integram seu quadro
social, e como tal, os valores correspondentes aos serviços por eles prestados, são
incorporados à receita da empresa, sendo distribuídos aos mesmos na forma de
"lucros" quando empresa tem disponibilidade de caixa;
3.4. Todos os médicos "sócios" tem outras fontes de rendas e convênios médicos
diretos, celebrados com empresas como UNIMED e outros;
3.5. O valor fixado no presente auto de infração é decorrente de penalidade
aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor da obrigação
tributária principal, o que é para o contribuinte verdadeira escorchante já que
fere a princípio constitucional.
3.6. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o
montante do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o
montante do suposto débito;
3.7. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo
com efeito de confisco;
3.8. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que
reflete a mais integral e pura justiça.
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ1) julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 70 a 76):
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Penalidade - princípio do não confisco.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
5
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei n° 11.941/2009.
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 84 a
87).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 82), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl. 83),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
6
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
7
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV, §
5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso IV, § 4°, e
284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
8
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou
do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se
tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
Mais especificamente, a autoridade fiscal nada mais fez do que aplicar a legislação
de regência, pois os excertos do relatório fiscal ora transcritos conformam a exata infração
apurada, bem como os dispositivos legais que a fundamentaram (processo digital, fls. 22 e 23):
5- Dispondo sobre a matéria, o Regulamento da Previdência Social - RPS assim
estabelece, em seu artigo 284, inciso 11, com a redação dada pelo Decreto
4729/03:
[...]
9-A fundamentação legal da multa aplicada encontra-se na Lei no 8.212, de
24/07/91, artigo 32,~5o, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, e RPS artigo
284, inciso 11 e artigo 373, com a atualização da Portaria Interministerial MPS/MF
no 77, de 11/03/2008, DOU de 12/03/2008, artigo 8°, inciso V.
10-A empresa é infratora reincidente da legislação previdenciária, uma vez que já
havia cometido outras infrações há menos de cinco anos do evento ora relatado,
conforme indicado a seguir:
[...]
11-A reincidência constitui-se em circunstância agravante a pena I a e aplicada
(RPS art. 290, V e ~ único), sendo impeditiva da relevação da multa nos casos
previstos na legislação.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
9
12-Não ocorreu circunstância atenuante da penalidade aplicada, conforme
prevista no artigo 291 do RPS.

Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.9411, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidades moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20%
(vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das contribuições
devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
10
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas pelas
multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate isoladamente
de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com incorreções ou
omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
11
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento
de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à
entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não
apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa
por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental
atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou
se foi cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
12
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1.
quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o
descumprimento dos revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei
(obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o sopesamento terá por
parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações
principal e acessória já citadas, manifestada comparação terá por
parâmetro o somatório das multas aplicadas pelo descumprimento das
obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória (art. 32, §§4o
ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
13
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Nesse pressuposto, Ressalta-se que o contexto fático amolda-se às penalidades
associadas correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, constituídas
mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e aquela acessória
do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na
legislação tributária. Confira-se excertos da decisão de origem que ora transcrevemos (processo
digital, fls. 74 a 76):
13. A impugnante informa que durante o ano de 2004, teria parcelado todos os
débitos, estando à época da concessão da distribuição de lucros mencionada,
rigorosamente em dia, não havendo assim, a irregularidade apontada.
Analisando-se os fatos constantes do presente Auto de Infração, verifica-se que
durante a ação fiscal, foi efetuada consulta aos sistemas informatizados da
Previdência Social, constatando-se, conforme telas extraídas (fls. 22/36), a
existência de diversos débitos de período anterior a 2004, na situação "em
cobrança pela Procuradoria". Portanto, quando foi iniciada a ação fiscal, a
autuada ainda estava em débito para com a Seguridade Social.
14. Além de não proceder o inconformismo da empresa em relação à alega a
inadequação da penalidade à falta cometida, não tem essa instância julgadora
competência para suprimir ou mesmo reduzir a multa aplicada, a pretexto de
considera-la excessiva, abusiva ou com efeito confiscatório, uma vez que o
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
14
autuante agiu rigorosamente de acordo com a lei, ao proceder à lavratura do
presente AI.
[...]
19. No regime anterior à edição da MP 44912008, quando a infração cometida
pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não
recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
19.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°,
da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e;
19.2. outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 com a
redação da Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria
obrigação principal.
20. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita
à multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela
Lei n° 11.48 /2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de,
no mínimo, dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação
acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a devida multa)
passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
[...]
23. Desse modo, entendemos a necessidade de haver um cotejo entre os valores
da multa aplicada no presente Auto de Infração de Obrigação Acessória, com a
multa aplicada nos Autos de Infração da Obrigação Principal no 37.021.123-5 e
37.163.776-7, para a aplicação da multa nos moldes do art. 44, I, da Lei no
9.430/1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao
descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, § 5o, já transcritos no tópico
anterior, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.755 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000623/2008-81
15
acessória àquela vinculada, consoante relatório fiscal da infração e decisão recorrida, destaca-se,
no quadro abaixo, as autuações cujos efeitos terão de ser replicados no presente julgamento
(Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 15 a 23) e do Termo de Encerramento (processo
digital no 15586.000618/2008-79, fl. 24):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
37.163.776-7
Cont. dos segurados
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo que, quando do pagamento ou parcelamento
do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais
benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao descumprimento das obrigações
principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no
introduzido art. 35-A da reporta Lei, consoante Enunciado no 196 de súmula da jurisprudência do
CARF.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 108
DF CARF MF
Original